Tribunal: TJSP
Processo: 2285333-38.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2285333-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que são impetrantes
GUSTAVO LUIZ DE FARIA MÁRSICO e LUIZ RODOLPHO MARSICO e Paciente
WILSON CESAR GERBER JUNIOR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.380
Habeas Corpus Criminal no 2285333-38.2019.8.26.0000
Monte Alto
Habeas Corpus no 2285333-38.2019.8.26.0000
Comarca de Monte Alto
MM. Juiz: Doutor Gilson Miguel Gomes da Silva
Impetrantes: Advs. Drs. Gustavo Luiz de Faroa Mársico e Luiz
Rodolpho Mársico
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Wilson César Gerber Júnior
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.380
HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO PARA
QUE SEJA REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA
DO PACIENTE.
CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DE CRIMES
SEXUAIS.
CASO EM QUE O INVOCADO VÍCIO NA
CITAÇÃO DO SUPLICANTE JÁ FOI SANADO POR
ESTA CORTE DE JUSTIÇA, E NÃO GUARDA
QUALQUER
RELAÇÃO
COM
A
PRISÃO
PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA
EM DESFAVOR DO SUPLICANTE.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilson
César Gerber Júnior, apontando o MM. Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal da Comarca de Monte Alto como autoridade coatora.
Aduzem os impetrantes que o paciente sofre constrangimento
ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal de
trinta e dois anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, por
prática de crimes contra a liberdade sexual, alegando que “Em decisão
desse E. Tribunal, datada de 02 de agosto de 2018, houve por bem essa E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.380
Habeas Corpus Criminal no 2285333-38.2019.8.26.0000
Monte Alto
Turma conceder, em sede de HC, o pedido para o fim de '...anular a
citação realizada, devendo ser o paciente citado por edital, com a
renovação de todos os atos subsequentes a essa providência...(doc. 1)”' (fl.
02), “Entretanto, ciente daquela r. decisão, a autoridade impetrada, ao invés
de cumpri-la, deu ensanchas às partes para que se pronunciassem acerca do
interesse em reaproveitar a prova já nulificada, afrontando, desta forma, e
novamente, a r. decisão já mencionada. (doc. 2)” (fls. 02/03). Asseveram,
demais, “que a r. decisão condenatória (...), baseou-se única e
exclusivamente naquela prova oralmente colhida, dantes declarada como
nula e agora ressuscitada, disto resultando que a r. sentença teve como
alicerce coisa nenhuma, razão pela qual, de rigor, seria oportuno, ainda que
pela via anômala do habeas corpus, ABSOLVER-SE O PACIENTE, com
fulcro no que dispões o artigo 386, inciso VII, do CPP, pedido este que,
por intermédio de insurgência recursal, via apelação, já manejada foi no
juízo impetrado” (fl. 10). Concluem pleiteando a concessão da ordem para
que seja revogada a sua prisão preventiva, expedindo-se contramandado de
prisão em seu favor (fls. 01/11).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 45/46.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
49/53), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Antônio Henrique Samponi Barreiros, pela denegação da
ordem (fls. 121/123).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.380
Habeas Corpus Criminal no 2285333-38.2019.8.26.0000
Monte Alto
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora,
e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que, por v.
Acórdão prolatado em 27/08/2015, nos autos do recurso em sentido estrito
no 0003575-57.2015.8.26.0368, interposto pelo Ministério Público, foi
decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente (fl. 50).
Foi ele denunciado, tendo a mesma sido recepcionada em
23/08/2017 (fl. 50).
Menciona o Julgador que o “paciente constituiu Defensores,
como sendo o Dr. Luiz Rodolpho (...) e Dr. Gustavo Luiz (...); eles
impetraram os pedidos de Habeas Corpus e a revogação da prisão
preventiva” (fl. 50), acrescentando que “Não obstante a desnecessidade
para se impetrar Habeas Corpus, a procuração é exigida para o Pedido de
Revogação da Prisão Preventiva” (fl. 50), razão pela qual foram intimados
para apresentação da mesma.
“Os Defensores constituídos (...), juntaram a respectiva
procuração (...), ficando, assim, evidente que o paciente já possuía
conhecimento de que contra ele há uma ação penal. Assim pelo fato de ter
constituído advogado, este Juízo entendeu que ele compareceu no feito,
mesmo não sendo citado formalmente, pois se encontra foragido” (fl. 51).
Os patronos foram devidamente intimados, via DJe, acerca do
recebimento da exordial acusatória e para ofertaram resposta à acusação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.380
Habeas Corpus Criminal no 2285333-38.2019.8.26.0000
Monte Alto
no prazo de dez dias, todavia, diante da sua não manifestação, e “para que
não houvesse futura alegação de nulidade processual, determinou,
novamente, a intimação, via DJe (...)” (fl. 51) para a mesma finalidade,
tendo, então, aqueles apresentado referida manifestação, “demonstrando,
cabalmente, que o acusado tem conhecimento do processo” (fl. 51).
Frisa o Julgador que “Aliás, a impetração do presente Habeas
Corpus, mais uma vez, evidencia que o acusado está ciente da acusação
que lhe pesa, mas, também, acompanha o trâmite processual” (fl. 51), e na
audiência designada para 26/03/2018, “embora, intimado por edital (por
cautela e excesso de zelo processual), e seus patronos, intimados via DJe,
sem qualquer justificativa, se ausentaram. O Ministério Público, em
audiência, requereu a decretação da revelia do acusado, com fundamento
no artigo 367 no CPP, e a realização da audiência mediante nomeação de
advogado 'ad hoc'; porém, este Juízo, determinou a intimação dos
Defensores para justificarem suas ausências, no prazo de 05 (cinco) dias, e
decretou a revelia do acusado, (...)” (fl. 51), e redesignada a data de
07/05/2018 para realização do ato.
Ressalta o MM. Juiz que “Essa conduta primou pela
preservação da efetiva ampla defesa e contraditório em favor do réu,
porquanto um advogado 'ad hoc', para substituir os Advogados constituídos
(que não compareceram e nem justificaram a ausência), poderia não lograr
exercício adequado da função, ante a complexidade probatória,
normalmente, originária de ações da natureza em apuração” (fl. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.380
Habeas Corpus Criminal no 2285333-38.2019.8.26.0000
Monte Alto
Ainda dos informes se extrai que “Os Defensores (...),
comunicaram que não participariam da audiência designada, todavia, sem
justificarem o porquê não comunicaram isso nos autos antes da frustrada
audiência; em decorrência, este Juízo, em 26 de março de 2018, manteve a
audiência redesignada, mas determinou a nomeação de advogado dativo, a
fim de defender os interesses do paciente (oportunizado a ele tempo
suficiente ao conhecimento dos autos e preparação da defesa), caso os
causídicos constituídos não comparecessem e, ainda, manteve o registro
dos nomes dos Defensores constituídos, tão somente, para conhecimento
das publicações eventualmente efetivadas, além de determinar a expedição
de ofício à Subsecção da O.A.B. local, para conhecimento dos fatos” (fls.
51/52).
E na aludida audiência “este Juízo ouviu as vítimas e
testemunhas presentes, determinou que se aguardasse a vinda dos laudos
do IMESC, (...), para, depois, proceder a abertura de vista dos autos às
partes, para se manifestarem nos termos do artigo 402 do Código de
Processo Penal” (fl. 52).
Em 02/09/2019 foi proferida sentença condenatória, tendo sido
interposto recurso de apelação em prol do suplicante, o qual foi recebido
em 10/09/2019 (fl. 52).
Acrescenta o julgador que “Este Juízo determinou que se
aguardasse (...) o decurso do prazo do edital de intimação do réu sobre os
termos da r. sentença, para posterior remessa dos autos ao Egrégio Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 41.380
Habeas Corpus Criminal no 2285333-38.2019.8.26.0000
Monte Alto
de Justiça” (fl. 53), e durante esse período, “o paciente constituiu novo
Defensor” (fl. 53), tendo por este sido interposto apelo, que foi
recepcionado em 13/12/2019, sendo aguardado o oferecimento das razões
de recurso. A Defesa foi intimada em 17/12/2019 (fl. 53).
Diante desse cenário, portanto, não há que ser acolhido o pleito
em questão, isso porque, conforme bem observado pelo atento e zeloso
doutor Procurador de Justiça, a mácula na citação por edital já foi
devidamente sanada, por decisão proferida no habeas corpus no
2119445-51.2018.8.26.0000, observando-se que já naquela época foi
firmado o entendimento no sentido de que, embora reconhecida a nulidade
do ato editalício, tal não guarda relação com a prisão preventiva decretada
por esta Corte em 30/03/2017 (fl. 29), vez que anterior à determinação da
citação, que ocorreu em 28/08/2017 (fl. 30), não havendo, pois, que se falar
na sua revogação.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR